Tribunal: TJMT
Processo: 1000578-85.2023.8.11.0024
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000578-85.2023.8.11.0024
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VM ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 32.581.853/0001-50 (AGRAVANTE), FELIPE DE MORAES FRANCO - CPF: 341.143.698-05 (ADVOGADO), FERNANDO CORREA DA SILVA - CPF: 063.108.928-43 (ADVOGADO), M2 ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS, EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 32.581.354/0001-63 (AGRAVANTE), SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ITBI. INTEGRALIZAÇAO DE CAPITAL SOCIAL COM BENS IMÓVEIS. VALOR EXCEDENTE. APLICAÇÃO DOS TEMAS 796 DO STF E 1.113 DO STJ. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial e ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC.

2. As agravantes objetivavam assegurar imunidade ao ITBI na operação de integralização de bens ao patrimônio em realização de capital social, afastando ato da autoridade municipal que tributou o excedente correspondente à diferença entre o valor atribuído aos imóveis pelas empresas e os valores venais arbitrados pelo órgão lançador.

3. A Vice-Presidência aplicou a sistemática de repercussão geral do Tema 796 do STF e do Tema 1.113 do STJ, entendendo que o acórdão recorrido estava em conformidade com os precedentes vinculantes.

4. As agravantes sustentam que os imóveis foram destinados exclusivamente à realização de capital social pelos valores das declarações de bens dos sócios, inexistindo ágio destinado a formar reserva de capital como no
leading case
do RE 796.376/SC.

II. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário aplicou corretamente os Temas 796 do STF e 1.113 do STJ ao caso de integralização de capital social com bens imóveis, considerando a alegação das agravantes de que não houve formação de reserva de capital.

III. Razões de decidir

6. A tese fixada no Tema 796 do STF estabelece que a imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado, sem restringir a aplicação apenas aos casos de formação de reserva de capital.

7. Não existem duas operações distintas entre integralização de capital social e formação de capital de reserva para fins de aplicação da imunidade tributária. Todo excesso à integralização de capital social constitui, por definição, formação de capital de reserva não protegida pela imunidade.

8. O Tema 1.113 do STJ foi corretamente aplicado, pois foi instaurado procedimento administrativo e o município procedeu com a avaliação do imóvel, cumprindo os requisitos da tese de recursos repetitivos sobre base de cálculo do ITBI.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal alcança exclusivamente o valor efetivamente destinado à integralização do capital social, não se estendendo ao valor excedente, independentemente de sua classificação contábil como reserva de capital. 2. A aplicação do Tema 796 do STF não se limita aos casos em que há expressa formação de reserva de capital, mas abrange toda situação em que o valor dos bens supera o capital social a ser integralizado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2o, I; CPC, art. 1.030, I, "b"; Lei n. 9.249/1995, art. 23; CTN, art. 37.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 796.376/SC, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 05.08.2020.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1000578-85.2023.8.11.0024

AGRAVANTE: VM ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E AGRONEGÓCIOS LTDA E OUTROS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Tratam-se de Agravos Internos interpostos por
VM ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E AGRONEGÓCIOS LTDA E OUTROS
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea “b”, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao recurso extraordinário e ao recurso especial, ante a sistemática de repercussão geral (Temas nso 796 do STF e 1.113 do STJ).

As agravantes pretendem a retratação da decisão agravada, diante das particularidades do caso concreto, reconhecendo-se a errônea aplicação da sistemática de Repercussão Geral à espécie (que não se relaciona com matéria abordada no julgamento do RE no 796.376/SC, Tema 796 do E. Supremo Tribunal Federal), conferindo o regular seguimento do recurso especial e recurso extraordinário, para que seja submetido a novo exame de admissibilidade, quando, então, deverão ser admitidos, processados e remetidos à E. Superior Instância.

Alternativamente, pretendem que o presente agravo interno seja submetido a julgamento pelo Órgão Especial, onde deverá ser conhecido e integralmente provido, reformando-se a r. decisão agravada para que o recurso especial e recurso extraordinário sema admitidos, com sua remessa ao E. STJ e STF, respectivamente (ids. 322637883 e 322637885).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 323112894.

Contrarrazões (ids. 336777382 e 336777395).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, tratam-se
de Agravos Internos interpostos por
VM ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E AGRONEGÓCIOS LTDA E OUTROS
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea “b”, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao recurso extraordinário e ao recurso especial, ante a sistemática de repercussão geral (Temas nso 796 do STF e 1.113 do STJ).

As agravantes interpuseram recurso especial
, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do acórdão de id. 292597861. Alegaram violação aos arts. 1.022, II, 489, §1o, IV e V, do CPC, 23 da Lei 9.249/1995, 37 do CTN, além de divergência jurisprudencial.

Interpuseram também recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do acórdão de id. 292597861 e alegaram violação ao disposto nos arts. 156, §2o, I, da Constituição Federal.

Nas razões recursais, asseveram que os imóveis foram destinados única e exclusivamente à realização de capital social pelos valores constantes das respectivas declarações de bens dos sócios, inexistindo qualquer diferença positiva a ser tributada, como ocorreu no
leading case
.

Mencionam que
“sendo este o fundamento do RE no 796.376/SC, isto é, a não abrangência da formação de reserva de capital pela imunidade prevista no inciso I do §2o do artigo 156 da Carta Magna, torna-se indevida a aplicação deste precedente em casos como o em tela, no qual não há qualquer ágio destinado a formar reserva de capital.”

Todavia, no julgamento RE 796.376/SC (Tema 796), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
“A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.

Percebe-se que a citada tese não limita a incidência do ITBI apenas às situações em que o excedente do valor do capital social a ser integralizado se destina à reserva de capital, mas definiu o alcance da imunidade prevista no art. 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, e estabeleceu que
“não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.

O v. acórdão identificou que foi instaurado procedimento administrativo e, ao que concluiu a Câmara Julgadora, o município procedeu com a avaliação do imóvel (id. 237100716), em conformidade com o Tema no 1.113/STJ

Também está em conformidade com o Tema no 796, pois não existem duas operações distintas, a integralização de capital social e a formação de capital de reserva, de modo que todo excesso à integralização de capital social é, por definição, formação de capital de reserva, não estando acobertado, o excesso, pela regra da não incidência.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.113/STJ)

Consoante relatado, a parte recorrente argui contrariedade aos artigos 489, §1o, IV e V, do CPC, 23 da Lei 9.249/1995, 37 do CTN, além de divergência jurisprudencial, ante os seguintes argumentos:
“quando os sócios decidem conferir à empresa bens cujo valor de incorporação (não o venal) é superior ao preço da participação adquirida, eles não estão efetuando apenas a realização de capital prevista no art. 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal, mas também estão criando uma reserva de capital, que não foi objeto de menção pela referida norma constitucional. Portanto, nesta (e tão somente nesta) hipótese, pode-se tributar ITBI sobre a transmissão de um bem imóvel do sócio para sua empresa, haja vista que este foi o fundamento utilizado no julgamento do RE no 796.376/SC”.

Identificou-se que a referida questão já havia sido analisada pelo STJ, ante a sistemática de precedentes qualificados, no paradigma REsp n. 1.937.821/SP - Tema 1.113, em que se firmou as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

Em que pese as alegações de unilateralidade do procedimento e utilização equivocada de base de cálculo, certo é que foi instaurado procedimento administrativo e, ao que concluiu a Câmara Julgadora, o município procedeu com a avaliação do imóvel (id. 237100716).

Desta feita, a questão trazida está em conformidade com o Tema no 1.113/STJ, com cumprido os requisitos firmados na tese de recursos repetitivos.

(...)

Sistemática de repercussão geral – Tema 796/STF

No caso, a parte recorrente defende que deve incidir a imunidade tributária no caso, não havendo possibilidade de análise da base de cálculo do imposto, por ofensa ao artigo 156, §2o, I, da Constituição Federal.

No julgamento do recurso
Leading Case
RE 796.376/SC (Tema 796), o Supremo Tribunal Federal à luz dos artigos 1o, IV, 5o, II e XXXVI, 37,
caput
, 156, § 2o, I, e 170 da Constituição Federal, o alcance da imunidade tributária do Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI, prevista no art. 156, § 2o, I, da Lei Maior, em relação à incorporação de imóveis ao patrimônio de empresa, nos casos em que o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado, ocasião em que fixou a seguinte tese:
“A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.

Do supracitado julgado, colhe-se a seguinte ementa:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o,). 2.
A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.
3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’.”(RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020 – sem grifos no original)

Com efeito, o entendimento firmado pela Suprema Corte é no sentido de que, na hipótese de transmissão de bens ou direitos ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, a imunidade tributária prevista no artigo 156, § 2o, I, da Constituição Federal não se estende para além do valor do capital subscrito a ser integralizado.

Desse modo, não se admite a imunização do valor do bem imóvel que exceder as quotas subscritas, sob pena de violação à norma constitucional e prejuízo ao Fisco Municipal.

Em que pese as alegações de inaplicabilidade do tema na vertente, estabelece-se que a tese de repercussão geral fixada não restringe a incidência do ITBI à hipótese em que o excedente do valor do capital social a ser integralizado destina-se à reserva de capital. Ao contrário, definiu-se, no julgado em questão, o alcance da própria imunidade prevista no artigo 156, § 2o, I, da Constituição Federal, sendo decidido, nos termos da própria tese, que está
“não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.

É certo, portanto, que o acórdão objurgado está em conformidade com o Tema no 796, pois não existem duas operações distintas, a integralização de capital social e a formação de capital de reserva. Todo excesso à integralização de capital social é, por definição, formação de capital de reserva, não estando acobertado, o excesso, pela regra da não incidência.

Nesse contexto, o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STF, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que a imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2o do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
.”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista nos
Temas 796/STF
e
1.113/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial e recurso extraordinário, por ordem do
artigo 1.030, I, “b”, do CPC
.

Portanto, os fundamentos apresentados pelos agravantes não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026